Tribunal: TJDFT
Processo: 0748850-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0748850-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ROSILENE DE MELO MACHADO, BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Analisando os autos, constata-se que o cessionário requerente DVA COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA não cumpriu, de forma satisfatória, o despacho de ID 27573078, mesmo com a juntada de documentos de ID ́s 27637976/27637980. Com isso, revogo a decisão que habilitou no ID 28593711. 2. Assim, visando garantir a regularidade do pagamento dos créditos cedidos pelo(a) credor(a) ROSILENE DE MELO MACHADO intime-se a cessionária requerente DVA COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos a escritura pública retificadora constando a correta correspondência na indicação entre o nome da credora que cedeu ROSILENE DE MELO MACHADO com o respectivo processo. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão para análise. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac